Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015008-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), LUCAS MORAIS RONDON - CPF: 074.506.201-62 (PACIENTE), Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MORAIS RONDON - CPF: 074.506.201-62 (PACIENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), EDUARDO JAVAN SANTOS COSTA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015008-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP E APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – APLICAÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, CONSISTENTE NA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO QUE A DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IGNORA A RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – DESCABIMENTO – PERICULOSIDADE REAL E EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DO FEITO, ALIADO AO FATO DE QUE HOUVE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E,
NO

MÉRITO DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
Habeas Corpus
que foram objeto de análise e julgamento nas demandas anteriormente ajuizadas em favor dos pacientes.

Não há que se falar na incidência da causa supralegal de exclusão da culpabilidade em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos relacionados ao
animus
do agente.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública – notadamente em razão da reiteração delitiva –, revela-se escorreita a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015008-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

PACIENTE:
LUCAS MORAIS RONDON

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS MORAIS RONDON
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
/MT, nos autos da ação penal n.
4684
-
37
.2019.811.00
28
(Código n.
181568
), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes dos crimes de homicídio qualificado tentado, receptação e posse de drogas para consumo pessoal, todos em concurso material de delitos [art. 121, §2o, IV, c/c o art. 14, II, e art. 180,
caput
, todos do Código Penal, além do art. 28, da Lei n. 11.343/2006].

A
impetrante sustenta que:
1)
o paciente está preso preventivamente
por, aproximadamente, 11 (onze) meses, sem previsão para o encerramento da instrução processual, o que configura, a seu ver, constrangimento ilegal por excesso de prazo;
2)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva;
3)
a prisão ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, notadamente pelo fato de que, caso o paciente seja condenado, remotamente cumprirá a reprimenda em regime fechado;
4)
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19);
5)
o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal ou, ainda, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico;
6)
é viável o reconhecimento da causa supralegal excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que o paciente estava “jurado de morte” por integrantes de um grupo de extermínio do qual a suposta vítima fazia parte
[doc. digital n. 50695480].

Indeferi
o pedido liminar [doc. digital n. 50880459].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 51094988].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 52563955].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020